Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MOTOR FUNDIDO. CAUSAS. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, considerando existência de vício redibitório, condenou a recorrente a restituir valores despendidos pela autora com conserto e reboque de veículo adquirido pela autora/recorrida (R$ 5.695,00).
2. A recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção de prova pericial. O juiz, como destinatário da prova, considerando suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, pode dispensar a produção de outras provas, sem que tal fato, por si só, seja ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, tendo sido o motor já consertado, alterando-se seu estado inicial, nada se aproveitaria da referida prova. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Prescreve o art. 26, § 3o, do CDC, que “tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito”. Assim, considerando que a autora/recorrida teve ciência do vício na data de 24/12/2019, conforme recibo de reboque de ID 17749829 – p. 13, não há de se falar em decadência, em face do ajuizamento da ação, em 24/01/2020, ou seja, antes do prazo legal de 90 dias, consoante art. 26, II, do CDC. Preliminar de decadência rejeitada.
4. O veículo PALIO FIRE, modelo/ano 2016, foi adquirido pela Autora em 19/06/2019, com 58.708 KM (ID 17749828 – p. 1), e teve seu motor fundido em 24/12/2019, aproximadamente 6 meses após a aquisição, tendo sido revisado antes da entrega, como alega a própria ré/recorrente (ID 17749856 – p. 7).
5. Consta do contrato que o veículo teria a garantia de 3000 Km ou 3 meses da compra, o que ocorresse primeiro. Dessa forma, o veículo se encontrava fora da garantia, já que transcorrido 6 meses da aquisição.
6. Conquanto o veículo tenha tido pouca quilometragem rodada após a compra (cerca de 2.900km), e a autora afirme que foi surpreendida com a fundição do motor do veículo sem que este tenha dado qualquer sinal de problema, não se sabe quais as suas condições de uso, como troca de óleo, tipo de combustível utilizado, etc, ou o que teria dado causa ao problema, que poderia, inclusive, em caso de sua regular utilização, caracterizar o vício oculto do veículo. Todavia, deve haver prova robusta de que o problema decorreu da existência de vício, o que não ocorre na presente hipótese. Acaso o veículo não houvesse sido concertado, como acima mencionado, a perícia poderia elucidar o fato. No entanto, pelo simples orçamento do conserto, não se pode inferir a existência do vício oculto, mas apenas o problema constatado, pois, friso, não se tem dados sobre a existência de eventuais causas. A baixa quilometragem, por si só, não indica a existência do referido vício, se não corroborada com outros fatores.
7. Desse modo, não tendo sido demonstrado o fato constitutivo do direito da autora/recorrida, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
8. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.